Tribunal: TJMT
Processo: 0004467-09.2014.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004467-09.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Eleições Sindicais]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), IVETE MALMANN FRANKE - SECRETARIA DE AMINISTRACAO MUNICIPAL (APELADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (APELANTE), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), IVETE MALMANN FRANKE - SECRETARIA DE AMINISTRACAO MUNICIPAL (APELANTE), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVETE MALMANN FRANKE (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), JUAREZ ALVES DA COSTA - CPF: 478.430.809-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - DESTINAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

COMPULSÓRIAS (IMPOSTO SINDICAL) - REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE SINOP SEM PROCURAÇÃO LEGAL – VIOLAÇÃO AO ART. 75, III, CPC/2015 – DESPACHO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO APELANTE – SEM PROVIDÊNCIAS – INÉRCIA DO APELANTE E DECURSO DO PRAZO LEGAL – SENTENÇA PROLATADA APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - VÍNCULO JURÍDICO ESTATUTÁRIO - IRRELEVÂNCIA — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA — ATOS DECISÓRIOS NULOS — REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO — RECURSO DO MUNICIPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO - RECURSO

DO

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP/MT PROVIDO.

Não há conhecer do recurso, cujo órgão Apelante não cumpre a norma estabelecida no artigo 75, III, do Código de Processo Civil, de 2015 e, mesmo intimado para providenciar a regularização, não o faz, deixando decorrer
in albis
o prazo legal que lhe fora estipulado.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/11/2014, firmou o entendimento de que, depois do advento da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, que deu nova redação ao artigo 114, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, é a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar as causas relativas à contribuição sindical dos servidores públicos. Também assentou que, para a fixação da competência, é irrelevante o vínculo jurídico existente entre o servidor e a Administração Pública. Precedente: STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 128.599/MT, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/5/2015.

Por se tratar de incompetência absoluta da Justiça Comum, conhecível, inclusive de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, que os atos decisórios são nulos, a impor a remessa dos autos à Justiça do Trabalho competente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP/MT E MUNICÍPIO DE SINOP
em face da sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito

da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 4467-09.2014.811.0015, proposto pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor dos Apelantes, concedeu a segurança, julgando procedente o pedido formulado pela Impetrante, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Sem custas como previsto no art. 10°, XXII da Constituição Estadual, bem como deixou de condenar em honorários advocatícios em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. (Id. 3740597 - Pág. 1 a 3740597 - Pág. 4).

Inconformado com a sentença, o
Município de Sinop-MT
, interpôs recurso de Apelação, pugnando preliminarmente pela ilegitimidade passiva, haja vista ter cumprido com a obrigação do recolhimento da

contribuição sindical, com o repasse devidamente efetuado em prol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop-MT.

No mérito, alega em síntese, boa-fé quanto ao pagamento da contribuição sindical devidamente repassada ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop, até 30/04 de cada ano.

Aduz que, a Fazenda Pública Municipal agiu de boa fé e não concorreu para o vício do ato, e que a condenação em pagamento de parcela já paga causará dano injusto e, consequentemente enriquecimento sem causa para o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop/MT.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença nos termos acima expostos (Ids. 3740603 - Pág. 3 a 3740604 - Pág. 5).

Sem Contrarrazões.

Por sua vez, o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
, em suas razões recursais, alega que o Superior Tribunal de Justiça, em Acordão proferido nos autos do Agravo Regimental no Conflito de Competência 128599/MT, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciação e julgamento de demanda em que se objetiva o pagamento de contribuição sindical dos servidores públicos.

Aduz que uma vez que o Município de Sinop possui Vara do Trabalho regularmente instalada, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do que preceitua o art. 113, § 2°, do Código de Processo Civil, devendo, o presente caderno processual, ser encaminhado à justiça especializada para o regular processamento do feito.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso no sentido de reconhecer a nulidade de todos os atos decisórios com a consequente remessa dos autos a justiça especializada. (Ids. 3740601 - Pág. 1 a 3740601 - Pág. 7).

Sem Contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos
pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP E MUNICÍPIO DE SINOP
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da
6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que nos autos do
Mandado de Segurança
nº
4467-09.2014.811.0015
, proposto pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso,
em desfavor do
s Apelantes, concedeu a segurança, julgando procedente o pedido formulado pela Impetrante, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Faz-se necessário breve relato dos fatos.

Extrai-se dos autos, que o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso impetrou Mandado de Segurança contra ato coator de Juarez Alves da Costa - Prefeito Municipal de Sinop e Ivete Malmann Franke - Secretária de Administração Municipal, tendo ainda, como litisconsorte passivo, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, com a pretensão de que o Poder Judiciário dirima a controvérsia, referente a destinação de Contribuições Sindicais. (Imposto sindical descontado pelo poder público de todos os médicos servidores do município de Sinop/MT)

O Requerente postulou na exordial, pela concessão de liminar, a fim de que houvesse o reconhecimento da legitimidade do SINDIMED/MT -Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso para receber os recursos (imposto sindical descontado pelo poder público de todos os médicos e servidores do Município de Sinop/MT), descontados de todos os médicos servidores do Município de Santa Carmem/MT, intimando os requeridos para que os respectivos valores fossem descontados a título de contribuição sindical e depois repassados ao Impetrante e, no mérito , pela procedência do pedido, para que o Município de Santa Carmem/MT conhecesse a legitimidade do Impetrante para receber os recursos descontados dos servidores, bem como procedesse com os descontos e os respectivos repasses referentes a contribuição sindical dos médicos da rede pública municipal desde a propositura da ação, se eximindo, outrossim, de reter a contribuição, doravante, ou repassá-la para outra entidade sindical, senão ao Impetrante.

A liminar foi indeferida em 03/04/2014. (Ids. 3740493 - Pág. 1 a 3740493 - Pág. 3).

O Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a supracitada decisão, o qual à unanimidade, foi provido, para reformar a decisão, concedendo a liminar pleiteada, determinando que o repasse da Contribuição Sindical dos médicos servidores públicos do Município de Sinop, fossem feitos ao Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso. (Ids. 3740592 - Pág. 1 a 3740593 - Pág. 2).

Sobreveio a sentença de mérito em 11/11/2015,
in verbis
:

“De modo, que havendo o recolhimento da almejada contribuição sindical e não sendo efetivado o repasse, configura-se a prática, por parte da Administração Pública Municipal, de apropriação indébita ato que, viola o direito líquido e certo do SINDIMED/MT em receber os respectivos valores.

“Ex positis", com base no artigo 1.° da Lei n.° 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pela Impetrante. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUCÃO de MÉRITO, com lastro no art. 269, I, do CPC. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10°, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.”
(3740597 - Pág. 1 a 3740597 - Pág. 4).

Contra a referida sentença, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop e o Município de Sinop-MT apelam.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP.

Quanto ao Apelo interposto pelo Município de Sinop/MT, não conheço do recurso, em face de ter o Recorrente descumprido o artigo 75, III, do novo Código de Processo Civil (2015) e, instado a providenciar o saneamento de sua falha (Id. 6910470 - Pág. 1), não o fez, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal que lhe fora arbitrado (Certidão – Id. 7315012 - Pág. 1).

Uma vez não conhecido o recurso do Município de Sinop/MT, passo a análise das insurgências recursais do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT.

RECURSO DE APELAÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP/MT.

Em suas razões recursais, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, alega que o Superior Tribunal de Justiça, em Acordão proferido nos autos do Agravo Regimental no Conflito de Competência 128599/MT, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciação e julgamento de demanda em que se objetiva o pagamento de contribuição sindical dos servidores públicos.

Aduz que uma vez que o Município de Sinop possui Vara do Trabalho regularmente instalada, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do que preceitua o art. 113, § 2°, do Código de Processo Civil, devendo, o presente caderno processual, ser encaminhado à justiça especializada para o regular processamento do feito.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso no sentido de reconhecer a nulidade de todos os atos decisórios com a consequente remessa dos autos a justiça especializada.

Razão assiste ao Apelante. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental no Conflito de Competência 128599/MT, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciação e julgamento de demanda em que se objetiva o pagamento de contribuição sindical de servidores públicos.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO JUDICIAL, PROPOSTA PELO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT, CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO, PARA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RELATIVAMENTE A DETERMINADA CATEGORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AÇÃO PROPOSTA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. APLICABILIDADE DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 222/STJ. AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO.
I
. A Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/11/2014), firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT
.No aludido julgamento, ficou consignado que, após a Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT"). Também ficou assentado que, nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os seus servidores. II. Assim como a Súmula 222/STF ficou superada, após a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, restaram igualmente superados, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/11/2014), os precedentes invocados no Regimental, pelo Sindicato agravante. III. Os seguintes precedentes do STF, que guardam similitude fática com o presente caso, corroboram a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a partir do julgamento do supracitado AgRg no CC 135.694/GO: AgRg na Rcl 17.815/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/08/2014; AgRg na Rcl 9.758/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 07/11/2013; AgRg na Rcl 9.836/RJ, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe de 28/11/2011. IV. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, pela qual foi declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação judicial proposta, pelo Sindicato ora agravante, em desfavor da Fazenda Estadual, perante a Justiça Comum do Estado de Mato Grosso, após a Emenda Constitucional 45/2004, objetivando a cobrança de contribuição sindical, referente ao ano de 2008, de toda a carreira estadual dos profissionais do Sistema único de Saúde (todos estatutários e regidos por lei de carreira própria), devendo ser confirmadas, ainda, tanto a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados na referida ação, quanto a revogação da ordem de sobrestamento, deferida, liminarmente,neste Conflito Positivo de Competência, em relação à ação judicial conexa, que tramita, na Justiça do Trabalho, em fase recursal. V. Agravo Regimental improvido.
(STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 128.599/MT, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/5/2015).”

Para a definição do juízo competente, consoante restou decidido, é desinfluente a natureza da relação jurídica existente entre o servidor e a Administração Pública.

Ressalvo que, não obstante o posicionamento pacífico e consolidado da Quarta Câmara Cível acerca do tema, se vê ela, agora, obrigada a reformular o seu entendimento, em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

É certo que se trata de incompetência absoluta, matéria de ordem pública, conhecível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

[...] 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, as matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias.
[...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1372133/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 18/6/2014).

Logo, uma vez que o Município de Sinop/MT possui Vara do Trabalho regularmente instalada, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do que preceitua o artigo 113, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, a determinação da nulidade dos atos decisórios e a remessa dos autos à Justiça do Trabalho de Sinop/MT, competente para julgar o feito, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop/MT, face ao descumprido do Recorrente ao artigo 75, III, do novo Código de Processo Civil 2015.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP/MT,
para declarar a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, e reconhecer a nulidade de todos os atos decisórios com a consequente remessa dos autos a Justiça do Trabalho de Sinop/MT para o julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021